Tribunal: TJDFT
Processo: 0015727-81.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015727-81.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ICLEIA MARIA FERREIRA FRATELLI, ILMAR RODRIGUES LIMA, IVANILDO DE SOUSA NASCIMENTO, JOAO EUFRAZIO DE SOUZA FILHO, JOSE LOURENCO BORGES, JOSE MILTON SOARES DE MELO, JOSE MUNIZ SOBRINHO, ISA MARCIA BARROS DA SILVA, ISABEL MARIA AQUINO QUEIROZ NASCIMENTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se o cessionário CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. sobre a petição ID 24453397 e apresente os documentos solicitados pelo Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac